Tribunal: TJDFT
Processo: 0000526-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERSÕES ISOLADAS DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Cediço que a palavra da vítima, em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, goza de especial relevância, porém, desde que coerente e acompanhada, ainda que minimamente, por outros elementos de prova.
2. Se a versão da vítima não vem robustecida de elementos mínimos que lhe confiram lastro seguro para embasar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.